Tribunal: TJMT
Processo: 1021158-19.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1021158-19.2020.8.11.0000
Processo originário: Execução Fiscal n. 1009579-36.2018.8.11.0003
Agravante: Estado de Mato Grosso
Agravado: Centraleletro Ltda.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1009579-36.2018.8.11.0003, acolheu, em parte, a Exceção de Pré-executividade e reconheceu a ilegalidade das cobranças relativas à taxa de segurança e combate contra incêndios – TACIN.
O Agravante sustenta, em síntese, a constitucionalidade e legalidade da cobrança da TACIN, sobre o fundamento, em síntese, de a referida taxa ser devida, em razão da utilização efetiva, ou potencial, dos serviços de prevenção, combate e extinção de incêndios do Corpo de Bombeiros Militar (CBM/MT), prestados ou colocados à disposição de unidades imobiliárias, ocupadas ou não (art. 100 da Lei n. 4.547/82), sendo, estes, serviços públicos específicos e divisíveis.
Afirma que há julgados deste Sodalício, inclusive do Tribunal Pleno, sobre a legalidade da TACIN.
Defende que, mesmo que seja considerada inconstitucional a taxa, em conformidade com o RE n. 643.247/SP, devem ser modulados os efeitos.
Postula, desse modo, o deferimento da antecipação da tutela recursal, para que seja sobrestada a decisão vergastada, e, no mérito, pelo provimento do Recurso, para reformar a decisão agravada, declarar a legalidade da TACIN e, consequentemente, da CDA n. 201883369, bem como afastar a condenação em honorários advocatícios.
Deixou de juntar documentos, em razão do permissivo legal previsto no §5o, do artigo 1.017, do CPC.
É o relatório.
DECIDO.
Conforme consignado, o Agravante pretende, nesta fase prefacial, sustar a decisão proferida nos autos da Execução Fiscal n. 1009579-36.2018.811.0003, que acolheu, parcialmente, a Exceção de Pré-executividade, manejada pela Agravada, e declarou a nulidade parcial da CDA n. 20183369, na parcela que foi constituída, em razão do não recolhimento da taxa de segurança contra incêndio – TACIN, bem assim, condenou-o ao pagamento de honorários advocatícios, nos patamares mínimos previstos no art. 85, §3o, do CPC.
Sabe-se que o efeito pretendido pela parte recorrente será concedido nas hipóteses, em que houver a probabilidade de provimento do recurso, ou risco de dano grave ou difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o do CPC.
À luz desses requisitos legais, vejo que ao Recorrente não assiste razão.
Tenho que a decisão impugnada merece, a princípio, ser preservada, porque está em consonância com o recente entendimento adotado por esta Corte Estadual, no julgamento da medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000, que, na data de 14/11/2019, suspendeu a eficácia da Lei Estadual n. 4.547/1982. Confira-se:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LIMINAR – LEI ESTADUAL No 4.547/1982 – INSTITUIÇÃO DA TAXA DE INCÊNDIO – QUESTÃO TRIBUTÁRIA – VÍCIO MATERIAL – NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR – PREJUÍZO AOS CONTRIBUINTES – FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA – PRESENTES – LIMINAR DEFERIDA. 1. Presentes os requisitos autorizadores, ante a relevância dos fundamentos apresentados e o periculum in mora, a concessão da liminar é medida que se impõe. 2. O fato gerador da taxa em referência constitui atividade essencial que beneficia toda a coletividade, devendo ser remunerado pela receita de IMPOSTOS. 3. “Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência.” (RE 643.247/SP – Tema 16 – STF) 3. Liminar concedida. (N.U 1003057-65.2019.8.11.0000, Órgão Especial Cível, Rel. Rui Ramos Ribeiro, Órgão Especial, julgado em 14/11/2019, publicado no DJE 19/12/2019).
Assim, embora existam acórdãos anteriores, reconhecendo a legalidade da sobredita taxa, a decisão combatida está alinhada com o recente entendimento do Órgão Especial desta Corte Estadual, proferida na ação de controle concentrado de constitucionalidade.
No que pertine à condenação em honorários, tenho, do mesmo modo, que a decisão está, em tese, correta.
Com efeito, verifica-se que a condenação na verba honorária recaiu, somente, na parte extinta da execução.
Logo, perfeitamente cabível, nessa hipótese, a condenação em honorários advocatícios, de acordo com a orientação do STJ. Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL – CDA – NULIDADE – SÚMULA 7/STJ – EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE – AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO TOTAL OU PARCIAL DA EXECUÇÃO FISCAL – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES. 1. Rever os requisitos de validade das CDAs exige o reexame de provas, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, só é cabível a fixação da verba honorária quando a exceção de pré-executividade for acolhida para extinguir total ou parcialmente a execução, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência, o que não ocorreu no presente caso. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1769192/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/11/2019, DJe 18/11/2019).
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS APENAS SE HOUVER EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – AGRAVO INTERNO DOS CONTRIBUINTES A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte orienta a possibilidade de condenação em honorários advocatícios quando houver extinção parcial ou total da exceção de pré-executividade, o que não ocorreu no caso em apreço. Precedente: REsp. 1.695.228/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 23/10/2017. 2. Agravo Interno dos Contribuintes a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1495088/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 24/04/2018, DJe 10/05/2018).
Ante o exposto, verifica-se que, a princípio, falece a probabilidade do provimento do Recurso, de sorte que o indeferimento da antecipação da tutela recursal é medida que se impõe.
Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido de concessão do efeito ativo pretendido pelo Recorrente e mantenho incólume a decisão de Primeiro Grau, por seus próprios fundamentos.
Intime-se o Agravado para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Por fim, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça e, após, retornem-nos à conclusão.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de outubro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.